Tribunal: TJDFT
Processo: 0719529-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente a revisão criminal para, reconhecendo e aplicando a continuidade delitiva, redimensionar a pena da requerente, fixando-a em patamar inferior a 4 (quatro) anos e, por conseguinte, estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda. O Ministério Público sustenta que o aresto incorreu em contradições ao fixar o regime inicial semiaberto, mesmo diante da reincidência e da existência de uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de contradição interna no acórdão embargado, na medida em que reconheceu a presença da reincidência e de uma circunstância judicial desfavorável, mas fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em contradição, uma vez que o julgado levou em consideração o quantum de pena arbitrado, a reincidência e a circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) para definir o regime inicial de cumprimento da pena.
4. Sendo a ré reincidente, com uma circunstância judicial desfavorável e condenada a uma pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é possível a fixação do regime inicial semiaberto, com fulcro no art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269, STJ.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.